Tribunal: TJES
Processo: 0032315-06.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032315-06.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

APELADO: TOTVS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0032315-06.2006.8.08.0024

EMBARGANTE: ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA

EMBARGADO: TOTVS S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS COMO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITO MODIFICATIVO INDEFERIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Eletrosolda Logística e Importação Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença de improcedência quanto ao pedido de anulação de duplicatas protestadas emitidas por TOTVS S.A. A embargante alegou omissão e erro de premissa fática no julgado, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à indicação de impugnação específica feita pela parte recorrida e se incorreu em erro de fato ao reconhecer a existência de impugnação à alegada interrupção dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não se verificando qualquer omissão quanto à análise das teses relevantes para o julgamento, inclusive com indicação expressa das peças processuais que fundamentaram a conclusão adotada.

4. Não há erro de premissa fática, pois o colegiado reconhece, com base nas notas fiscais constantes dos autos dos processos apensos, a existência de impugnação à alegação de interrupção dos serviços. Trata-se de valoração da prova documental, o que não pode ser revisto por meio de embargos declaratórios.

5. A alegação de omissão com objetivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não restou evidenciado nos autos.

6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo recurso de fundamentação vinculada à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de impugnação à alegação de interrupção contratual pode decorrer da análise do conjunto probatório, inclusive documental, não se exigindo manifestação expressa em peça processual específica.

2. Não há omissão quando o acórdão embargado explicita os fundamentos fático-jurídicos utilizados para a formação do convencimento, inclusive com referência às provas nos autos.

3. A oposição de embargos declaratórios com fins de prequestionamento não prescinde da demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à reapreciação da valoração da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 04.06.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01.03.2021; TJSP, Emb. Decl. nº 2280138-33.2023.8.26.0000, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração (ID 12580417) opostos por
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
em face do v. acórdão (ID 11410769) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação interposto em face de
TOTVS S.A.
, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a sentença de improcedência quanto à anulação das duplicatas protestadas.

Em suas razões, a embargante sustenta que o julgado padece de omissão e foi edificado sobre premissa fática equivocada. Aponta que o acórdão: (i) incorreu em
omissão
ao afirmar que a embargada (TOTVS S.A.) se insurgiu contra a tese de interrupção dos serviços, sem, contudo, indicar a referência processual específica (peça ou folha) onde tal impugnação teria ocorrido; e (ii) partiu de
premissa fática equivocada
ao assumir que houve impugnação à interrupção dos serviços, o que, segundo a embargante, não encontra respaldo nas peças de defesa, argumentando ainda que notas fiscais, por si sós, não comprovam a efetiva prestação dos serviços.

Requer, ao final, o provimento do recurso, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e corrigir a decisão.

Contrarrazões apresentadas pela TOTVS S.A. (ID 13985567), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não existem os vícios apontados e que a embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito já decidido, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 14347744.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULATÓRIA DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. LASTRO DEVIDAMENTE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A duplicata mercantil é título de crédito causal, emitido com base em obrigação decorrente de uma compra e venda comercial ou prestação de serviços. 2. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento. Precedentes STJ. 3. No caso, foram apresentadas as notas fiscais relativas aos serviços que dão lastro às duplicatas sem aceite. 4. No tocante à condenação por litigância de má-fé, o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/2/2020)” (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou adoção de premissa equivocada na referida manifestação judicial.

Quanto à alegada
omissão
, o vício não se configura. O acórdão foi explícito ao indicar os elementos que formaram o convencimento do Colegiado. Consta expressamente no voto condutor:

"Ao contrário do que alega nas razões do recurso, a parte Requerida, ora Recorrida, se insurgiu contra a alegação autoral de que houve a interrupção do serviço, de modo que a questão não ficou incontroversa nos autos. Como forma de impugnar a alegação autoral, a empresa Requerida/Recorrida demonstrou a efetiva prestação do serviço a partir das respectivas notas fiscais apresentadas às fls. 63/64 e 87 do processo cautelar em apenso nº 00295644620068080024, e às fls. 63/65 do apenso nº 00314118320068080024."

Como se vê, o julgado não apenas afirmou ter havido insurgência, como apontou o meio pelo qual ela se materializou (a juntada de notas fiscais) e indicou com precisão a localização de tais documentos nos autos dos processos apensos. Portanto, a decisão apresentou os fundamentos de fato e de direito que levaram à sua conclusão, não havendo ponto omisso a ser sanado.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que o julgado partiu de
premissa fática equivocada
. O que a embargante descreve como erro de premissa é, na verdade, a sua discordância quanto à valoração da prova realizada pelo órgão julgador. O Colegiado, ao analisar o conjunto probatório, entendeu que as notas fiscais emitidas eram suficientes para comprovar o lastro das duplicatas e a efetiva prestação dos serviços, afastando a tese de interrupção. A discussão sobre a força probatória de uma nota fiscal ou se a impugnação deveria ter sido feita de forma “expressa e direta” na peça de contestação, em vez de pela via documental, é matéria de mérito.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2025 às 16:29:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57643727062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.